Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CBMDF. AFIRMADA ILEGALIDADE DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO. ABSTENÇÃO DE DEDUÇÃO DE PEDIDO CORRESPONDENTE À TESE DEDUZIDA EM JUÍZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEM EXAURIMENTO DA ETAPA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA.
1. Se a causa de pedir deduzida pelos impetrantes foi no sentido da ilegalidade do critério de seleção para ingresso no curso de formação de oficiais do CBMDF, haveriam que ter deduzido pedido correlacionado, qual seja, de que lhes fosse assegurado realizar a prova classificatória e eliminatória prevista em lei.
2. Tendo os impetrantes requerido, em face do afirmado ato ilícito, o ingresso no curso de formação, mas sem demonstrarem o preenchimento dos requisitos legais previstos para tanto, dentre eles, a aprovação no processo seletivo, não há como se reconhecer o direito líquido e certo afirmado.
3. Apelação não provida.